Tribunal: STF
Processo: ARE 1559802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - FUNDEINFRA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE . SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra a cobrança de contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA, instituído pela Lei Estadual n. 21.670/2022. Os apelantes alegam ilegalidade da cobrança.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da contribuição ao FUNDEINFRA, instituído pela Lei Estadual n. 21.670/2022, é legal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Emenda Constitucional n. 132/2023, ao incluir o art. 136 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conferiu amparo constitucional à instituição de contribuições semelhantes ao FUNDEINFRA pelos estados que já possuíssem fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação, financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados, estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativo ao ICMS.



    4. O FUNDEINFRA, instituído pela Lei Estadual n.º 21.670/2022, enquadra-se na hipótese prevista no art. 136 do ADCT, pois se trata de fundo destinado a investimentos em obras de infraestrutura e o pagamento da contribuição a ele destinada é condição para a aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativo ao ICMS.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. A cobrança da contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA, instituído pela Lei Estadual n. 21.670/2022, encontra amparo no art. 136 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n. 132/2023.".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 136 do ADCT; 146, III, "a"; 150, I, II, III, “b”e “c", IV e V; 155, § 2º, X, "a", e 167, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente